Tribunal: STF
Processo: Rcl 92220
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Acre contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST--Ag-ED-AIRR 0000035-02.2020.5.14.0403, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...] a decisão reclamada deixou de observar o  entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e  do RE 706.931 (Tema 246 da repercussão geral), no sentido de que “O inadimplemento  dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere  automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento,  seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93.” (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que o entendimento do acórdão reclamado:

[...]  viola o art. 37, §6º, da CF/88,  bem como aquilo que restou decidido quando do julgamento da ADC nº 16/DF e do  Tema 246/STF, tendo em vista que houve por bem entender pela configuração da  responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando, única e exclusivamente com base  na ausência de provas apresentadas pelo Estado do Acre [...].
[...] In casu, a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do  Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o  simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a  administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda  não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa  prestadora de serviços (doc. 1, pp. 4 e 6). 

Segundo sustenta:

[...]  os acórdãos deixaram claro que a culpa imputada ao Estado do  Acre decorreu do fato de que este realizou a contratação, mediante devido procedimento  licitatório, de cooperativa, vinculando a responsabilidade do Estado diretamente aos  direitos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviço. 
 Em assim decidindo, a decisão reclamada deixou de observar o  entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e, em sede de  repercussão geral, no Tema 246 [...] (doc. 1, p. 9). 

Conclui:

[...] Da decisão ora reclamada colhe-se a conclusão de que a responsabilidade  subsidiária do ente público, no caso, foi decretada por força de mera presunção de  culpa, ao fundamento de que inexiste qualquer prova de fiscalização do contrato por  parte da Administração Pública, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento  da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela  culpa in vigilando, o que contraria o teor das razões de decidir no julgamento do Tema  246 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
[...] Apenas para que não restem dúvidas quanto à ilegítima presunção de culpa  in vigilando admitida pelo acórdão reclamado para responsabilização do Ente Público,  reitere-se que não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta  decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por  processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam  motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, em  afronto à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE  760.931 – Tema 246 (doc. 1, pp. 9-10).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] a procedência do pedido formulado na reclamação com a  finalidade de cassar as decisões reclamadas, para o fim de excluir a responsabilidade  subsidiária do Estado do Acre (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.
Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE  REVISTA. APELO SUBMETIDO À LEI Nº  13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA.  EXISTÊNCIA.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL  Nº 246 DO STF. CULPA IN VIGILANDO DELIMITADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. 1.  Considerando  a  controvérsia  jurisprudencial verificada nas Turmas  do Tribunal Superior do Trabalho e nas  manifestações do Supremo Tribunal  Federal de qual(is) ato(s) omissivo(s)  da Administração Público autorizaria(m)  a sua responsabilidade subsidiária,  reconheço a transcendência jurídica da  questão. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar  o precedente vinculante constituído  pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE  nº 760.931), fixou a tese jurídica  segundo a qual “o inadimplemento dos  encargos trabalhistas dos empregados do  contratado  não  transfere  automaticamente ao Poder Público  contratante a responsabilidade pelo seu  pagamento, seja em caráter solidário ou  subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93”. 3. Com isso, o Pretório Excelso deixou  claro que a dicção do art. 71, § 1º, da  Lei  nº  8.666/1993,  apesar  de  constitucional, como delimitado por  ocasião do julgamento da ADC nº 16, não  representa o afastamento total da  responsabilidade civil do Estado em  contratos de terceirização, mas, ao  revés, indica a existência de tal  responsabilidade em caso de haver  elementos de comprovação da culpa do  ente público pelo inadimplemento dos  encargos trabalhistas da empresa  terceirizada. 4. Tendo em vista o substrato fático do  acórdão regional, no sentido de que  restou demonstrada a ausência da  adequada fiscalização por parte do ente  da Administração Pública, acerca do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas a cargo da empresa  prestadora de serviços, conclui-se que  o  acórdão  recorrido  está  em  conformidade com a tese fixada pela  Suprema Corte no precedente de  repercussão geral citado e com a atual  redação do item V da Súmula nº 331 do  TST. 5. Por outro lado, somente com o reexame  do conjunto fático probatório da ação  trabalhista, procedimento vedado em  sede de recurso de revista, seria  possível concluir pela ausência de  culpa do ente da Administração Pública  na  fiscalização  das  obrigações  trabalhistas por parte da empresa  prestadora de serviços contratada. O  processamento da revista encontra óbice,  assim, no Verbete nº 126 desta Corte  Superior. Agravo de instrumento conhecido e não  provido (doc. 6, pp. 1-2 – grifos no original).

 Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:

[...] A controvérsia versada no recurso de revista está  centrada na responsabilidade subsidiária do Ente Público pelos créditos  trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente  vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos  trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante  a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §  1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção  do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como  delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o  afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de  terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade  em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo  inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 
Tendo em vista o substrato fático do acórdão regional,  no sentido de que restou demonstrada a ausência da adequada fiscalização  por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das  obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços,  conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada  pela Suprema Corte no precedente de repercussão geral citado e com a atual  redação do item V da Súmula nº 331 do TST. 
Por outro lado, somente com o reexame do conjunto  fático probatório da ação trabalhista, procedimento vedado em sede de  recurso de revista, seria possível concluir pela ausência de culpa do  ente da Administração Pública na fiscalização das obrigações  trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada.
O processamento da revista encontra óbice, assim, no  Verbete nº 126 desta Corte Superior. 
Nego provimento (doc. 6, pp. 14-15 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] Destaque-se, ainda, inexistir insurgência recursal em face do reconhecimento do vínculo empregatício entre o reclamante e a 1ª reclamada, cabendo tão somente analisar acerca da responsabilidade subsidiária do ente estatal.
E, nesse sentir, infere-se dos autos que a 1ª reclamada, Cooperativa de serviço voltada à prestação de serviços especializados a terceiro, prevista no art. 4º, II, da Lei 12.690/12, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão (CONTRATO/SEE Nº 281/2013), firmou "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE ATIVIDADES AUXILIARES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO", com a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (id e84513b).
Pois bem, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, inclusive quando esta for a Administração Pública, decorre da constatação, na hipótese concreta, da culpa in vigilando, pela ausência de fiscalização.
[...] Assim, a responsabilidade do tomador dos serviços pelos débitos trabalhistas da empresa prestadora, não deriva da condição de empregador, mas da culpa aquiliana aliada aos princípios de tutela ao hipossuficiente.
É pacífico no âmbito da Corte Superior Trabalhista (TST) e em outros Tribunais Regionais do Trabalho, inclusive, neste Regional, que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública direta, indireta, ou fundacional se fundamenta na culpa in vigilando, com a possibilidade de responsabilização subsidiária. Para evitar a responsabilização, deve o ente público ter a cautela de assegurar-se da capacidade da prestadora dos serviços cumprir com suas obrigações, a tanto exigindo, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços, a comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas.
Tal entendimento não restou alterado pela decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal ao examinar a ADC n. 16/2007, que decidiu pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93. E ainda que tal julgamento tenha refletido na redação da Súmula 331 do E. TST, não resta impedida a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público, considerando o caráter alimentar das parcelas envolvidas nas ações trabalhistas.
A propósito, o STF, em sua composição plena, quando do julgamento do Agravo Regimental em Reclamação Constitucional nº Rcl 12.580-AgR/SP (Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 13/3/2013), assentou que a decisão com efeito vinculante proferida no julgamento da ADC nº 16/DF não exime os entes públicos do poder-dever legal de fiscalizar, tanto a idoneidade da empresa prestadora de serviços terceirizados, quanto o cumprimento das obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado (arts. 27 e 67 da Lei nº 8.666/93).
Não se deve olvidar que nos termos da Súmula nº 331, IV e V do E. TST a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, inclusive quando se tratar de ente público, decorre de sua conduta culposa quanto à observância do disposto na Lei n. 8.666/93, especialmente em relação à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais pela prestadora dos serviços [...].
A celebração de contrato não exime o ente público de observar a idoneidade econômico-financeira da prestadora dos serviços, bem como verificar se a contratante cumpre, mensalmente, com o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários (art. 67 da Lei 8.666/93). E se assim não agir, incorre em culpa in vigilando.
No presente caso, por evidenciada a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício (onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação) foi reconhecida a prestação de serviços do reclamante, mediante terceirização, em benefício do ente público, prestando seus misteres como "auxiliar de serviços gerais e agente de portaria, em Escolas da rede estadual de ensino e órgãos públicos estaduais, vinculados ao Estado do Acre, então tomador dos serviços".
Ademais, o Juízo sentenciante consignou a falha na fiscalização do contrato, notadamente, diante da assunção pelo Estado na contratação de cooperativas para intermediação de mão de obra subordinada, o que contraria o caput do art. 5º da Lei 12.690/2012, fato esse que restou evidenciado na sentença (id e872aa0): [...].
Com efeito, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Ente Estatal, a sentença está em consonância com a mais atualizada jurisprudência, que admite a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, desde que presente a culpa in vigilando.
Outrossim, o ente público não comprovou a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pela empresa prestadora, limitando-se a tecer argumentos técnico-jurídicos para afastar a sua responsabilidade.
Inobstante a afirmação do ente estatal no sentido de ter observado a legislação pertinente, não há prova de que havia fiscalização com o objetivo de evitar irregularidades da 1ª reclamada quanto ao cumprimento das normas trabalhistas e, em nenhum momento, comprovou que fiscalizava as condições de trabalho prestadas pela 1ª reclamada para com seus empregados, cujo ônus era seu.
[...] Ante o exposto, mantenho a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre tal como na sentença (doc. 3, pp. 3-8 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator